Tribunal: TJBA
Processo: 8025221-79.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025221-79.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GEORGE BARBOSA DA SILVA Advogado(s): MARCUS WELBER CARVALHAL PINHEIRO, DANILO SAVIO MORAES PEREIRA APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Advogado(s):MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. LEI Nº 14.905/2024. ALTERAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TEMA REPETITIVO 1368 DO STJ. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO COM INPC E JUROS DE 1% AO MÊS. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso de apelação, fixando a incidência de INPC e juros de mora de 1% ao mês sobre indenização securitária e danos morais. A parte embargante sustenta omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, e do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1368, defendendo a incidência exclusiva da Taxa SELIC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar a disciplina superveniente do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, e a tese firmada no Tema Repetitivo 1368 do STJ, quanto à incidência exclusiva da Taxa SELIC nos débitos de natureza civil. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis quando verificada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. A definição dos consectários legais da condenação constitui matéria de ordem pública, passível de adequação de ofício, não integrando o mérito propriamente dito da controvérsia. 5. A Lei nº 14.905/2024 alterou o art. 406 do Código Civil para disciplinar a taxa de juros legal, e o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1368, fixou entendimento vinculante no sentido de que a Taxa SELIC deve incidir de forma exclusiva sobre débitos civis, por englobar correção monetária e juros de mora. 6. O acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, limita-se à adequação do capítulo relativo aos consectários legais, afastando a aplicação de multa por caráter protelatório. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar parcialmente o acórdão, exclusivamente quanto aos consectários legais, determinando a incidência exclusiva da Taxa SELIC, a partir da citação, vedada sua cumulação com qualquer outro índice. Tese de julgamento: 1. “Após a vigência da Lei nº 14.905/2024 e à luz do Tema Repetitivo 1368 do STJ, a Taxa SELIC deve incidir de forma exclusiva sobre débitos de natureza civil, por englobar correção monetária e juros de mora.” 2. “A manutenção de índice de correção monetária cumulada com juros de mora, em desconformidade com tese vinculante e legislação superveniente, configura omissão sanável por embargos de declaração com efeitos infringentes.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 927, III, e 1.026, § 2º; CC, art. 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024). Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1368. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração de nº 8025221-79.2023.8.05.0080, sendo Embargante a Tokio Marine Seguradora S/A e Embargado George Barbosa da Silva, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e acolher os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator